Tribunal: TJMT
Processo: 1005774-92.2017.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005774-92.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EMBALAGENS NOVO HORIZONTE LTDA - CNPJ: 07.848.417/0001-58 (APELADO), MAURICIO SA VELOZO - CPF: 651.683.805-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO PARA DESCONTO DE TÍTULOS. OPERAÇÃO DE CRÉDITO ROTATIVO COM RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO NA DATA DA
MIGRAÇÃO PARA A CARTEIRA DE INADIMPLÊNCIA.

PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO. SUFICIÊNCIA DOCUMENTAL PARA A CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO.
PRESCRIÇÃO AFASTADA
.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO

MONITÓRIO
. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO
PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu a ação monitória com fundamento na prescrição, reconhecendo como termo inicial a data de vencimento original da obrigação (10/01/2011)
.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se
o

prazo prescricional aplicável à pretensão fundada em contrato bancário
para desconto de título
.

III. Razões de decidir

3.
O
prazo prescricional para ação monitória, com base em contrato bancário

para desconto de título
, é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC/2002, contado da data em que a obrigação se tornou exigível.

4. O contrato em exame teve sua relação obrigacional mantida até 2016, com sucessivas renovações, sendo a consolidação do débito e
o inadimplemento caracterizados em
06
/0
3
/2016
, quando houve vencimento antecipado e migração para a carteira de inadimplência.

5. A propositura da ação monitória em 24/02/2017 revela a tempestividade da pretensão, pois não transcorrido o prazo de cinco anos.

6.
O

c
ontrato,
a
proposta de crédito,
o
extrato da operação e
o
demonstrativo de encargos
,

são
suficiente
s
para constituir título executivo, conforme art. 700 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido
.

Tese de julgamento:

"1. Em contratos bancários
de desconto de título,
com renovações sucessivas e inadimplemento posterior, o termo inicial do prazo prescricional da ação monitória é a data da exigibilidade da dívida consolidada.

2. A documentação bancária que indica o vínculo contratual, a evolução da dívida e o inadimplemento atende aos requisitos legais para constituição de título executivo."

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002,
arts
. 189 e 206, § 5º, I; CPC, art. 700.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2308995/SP, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, T3, j. 11.12.2023; STJ,
AgInt
no
REsp
1.939.890/TO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, T3, j. 11.10.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.

contra a sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
/MT, na Ação
de
monitória
em face de
EMBALAGENS NOVO HORIZONTE EIRELI – ME e MAURICIO SA VELOZO
.

A sentença
reconheceu a prescrição da pretensão autoral e condenou
o autor nas custas processuais e honorários advocatícios
sucumbenciais em 10% sobre o valor
atualizado
da causa (id.
334389919
).

O apelante sustenta que o
contrato original foi firmado em
15 de janeiro de 2010
, com vencimento para
10 de janeiro de 2011
, e
celebrado
termo aditivo em 01 de agosto de 2013
, pelo qual foram modificadas as co
ndições originalmente pactuadas

para aumento do limite do crédito
.
A
firma
que o aditivo possui o condão de
interromper o prazo prescricional
, de modo que o
termo inicial da prescrição
deve ser considerado a data de sua celebração,
01/08/2013
.
Ressalta que

cabe
aos réus a
obrigação de manterem atualizados seus endereços perante a instituição financeira
, razão pela qual não poder ser responsabilizada por eventual paralisação do feito ou pela frustração na citação.

Requer
reforma a sentença
para
afasta
r
a prescrição
e
determina
r o prosseguimento do feito (id.
334389930
).

Os apelados defendem a manutenção da sentença (id. 334389936).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

O recurso discute a alegada prescrição da pretensão relativa à operação vinculada ao
Contrato para Desconto de Títulos - Cláusulas Gerais
n.º
349.904.310
(id.
334388907
).

A sentença reconheceu a prescrição com base no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, tomando como termo inicial o
vencimento original
, em
10/01/2011

e

a inaplicabilidade do dispositivo do art. 240, § 1º, do CPC,
pela não adoção de

provid
ê
ncias céleres para localizar os réus.

Em contratos bancários, a exigibilidade da dívida, para fins de prescrição, surge com o vencimento da obrigação ou com o vencimento antecipado por inadimplemento, conforme
os
arts
. 189e206, § 5º, I do Código Civil, que trata de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

O STJ já consolidou que, em ação monitória baseada em contrato bancário, o prazo prescricional é de cinco anos a partir do vencimento
. Vejamos
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. PRAZO QUINQUENAL. VENCIMENTO. ÚLTIMA PARCELA. SÚMULA Nº 83/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. LAPSO TEMPORAL. TRANSCURSO. MODIFICAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o dia do vencimento da última parcela, consoante o princípio da
actio
nata. Precedentes.[...]

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2308995 SP 2023/0057109-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2023)
.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITOBANCÁRIO.PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. PRESENÇA DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que
o prazo deprescriçãoda ação monitória é de
5
(cinco) anos, contado a partir do vencimento da obrigação, na forma do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil
. Incide, no ponto, o óbice da Súmula 83 desta Corte.

2. Não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado (os documentos suficientes para embasar a ação monitória), sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.939.890/TO, relator Ministro Marco
Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 11/10/2021,
DJe
de 14/10/2021)

Os demonstrativos anexados à inicial(id.
334388910
)indicam que a operação
349.904.310
não se encerrou na data de vencimento original
em
10/1/2011
, nem mesmo quando da celebração do aditivo em 01/08/2013
, poisa relação obrigacional seguiu ativa até 201
6
, com renovações e uso da linha de crédito
.

As cláusulas gerais do Contrato para desconto de títulos dispuseram

expressamente que, o vencimento poderá ser sucessivamente prorrogado por iguais períodos
(id. 334388907). Veja-se:

“
DECIMA
SEGUNDA
- RENOVAÇÃO DO CONTRATO - NÃO HAVENDO MANIFESTAÇÃO EM CONTRÁRIO DE QUALQUER DAS PARTES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO, QUE SE ESTENDE DESDE A CONTRATAÇÃO ATÉ A DATA DO PRIMEIRO VENCIMENTO, EXPRESSO NAS CLÁUSULAS ESPECIAIS DESTE INSTRUMENTO - COM PRAZO MÁXIMO DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS - PODERÁ SER SUCESSIVAMENTE PRORROGADO POR IGUAIS PERÍODOS, RESPEITADA A POLÍTICA DE CRÉDITO DO BANCO E MANTIDAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PACTUADAS.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - AS PRORROGAÇÕES SERÃO COMUNICADAS AO FINANCIADO MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA E/OU ATRAVÉS DO SEU EXTRATO DE CONTA CORRENTE, SENDO QUE QUALQUER UTILIZAÇÃO DO LIMITE SERÁ ENTENDIDA COMO ANUÊNCIA ÀS NOVAS CONDIÇÕES
”

Tal cláusula registra que,
independentemente
do vencimento indicado no contrato, ele se renovaria automaticamente, como ocorreu na espécie, pois os descontos dos títulos continuaram ocorrendo, até
a inadimplência
ocorrida em
2016.

E
m
06
/0
3
/201
6
houve migração do saldo para a carteira de inadimplência,com consolidação do débito e incidência dos encargos moratórios previstos em contratoaté
28
/0
2
/20
17
, data-base do demonstrativo juntado.

Diante desse cenário, a prescrição deve ser contada a partir de
06
/0
3
/201
6
, quando configurado o inadimplemento e a exigibilidade integral da dívida.

Assim, c
onsiderando que a ação monitória foi ajuizada em
24
/0
2
/20
17
, conforme petição inicial
(id. 334388904)
, não se verifica o decurso do prazo de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DESCONTO DE TÍTULOS - PRESCRIÇÃO - TÍTULO NÃO PRESCRITO - VENCIMENTO PACTUADO NO BORDERÔ -

- APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - NÃO ADMITIDA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DESNECESSIDADE NO CASO EM CONCRETO - DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE. I. Nas Cédulas de Crédito Bancário da espécie "Desconto de Títulos", o fato gerador não é a data da assinatura do contrato, mas sim a data de vencimento impressa em cada borderô emitido. II. O art. 2º do CDC dispõe que consumidor é a pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço como destinatário final. Os contratos que visam a capitalização da pessoa jurídica não caracterizam relação de consumo. III. O Código de Processo Civil adotou como regra a distribuição estática do ônus da prova, na qual incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, CPC). Desnecessária se faz a inversão do ônus da prova quando já cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv 1.0000.22.229097
-5/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira
Brant ,
20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2023, publicação da súmula em 02/02/2023)

Assim, deve ser afastadaa prescrição em relação àoperação 349.904.310,subsistindo apretensão monitória quanto a esse contrato.

Considerando o afastamento da prescrição, cumpre agora examinar a possibilidade de conversão da ação monitória em título executivo judicial, nos moldes do artigo 701 do Código de Processo Civil.

A ação mon
itória
,
proposta com base no

Contrato para Desconto de Títulos - Cláusulas Gerais
n.º 349.904.310
,
comprova
que
os réus
contrat
aram
crédito rotativo com o Banco do Brasil
para desconto de títulos, e a
inadimplência é demonstrada pelos extratos, com saldo consolidado em
28/02/2017
e detalhamento dos encargos, o que atende ao art. 700 do CPC e
autoriza a constituição do título executivo.

Assim, preenchidos os requisitos legais, impõe-se o acolhimento da pretensão monitória quanto à operação contratual n.º 349.904.310, com a respectiva constituição de título executivo judicial.

Com a reforma da sentença, impõe-se a
inversão
da sucumbência, pois a ação monitória é procedente
e
os
E
mbargos são rejeitados, razão pela qual, nos termos do art. 85, caput, §§ 1º e 2º, do CPC, os apelados devem arcar com
as custas
e honorários advocatícios em favor do
apelante
.

Diantedo exposto,
dou provimento
à apelação para afastar a prescrição
reconhecida na sentença

e
julgar procedente a
A
ção monitória
para
constituir título executivo em favor do Banco do B
rasil S.A. quanto aos saldos da operação
349.904.310
, conforme demonstrativo juntado
.

Inverto o ônus sucumbencial e
c
ondeno os réus ao pagamento
das custas e honorários advocatícios, fixados em10% sobre o valor atualizado d
a causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026